Tribunal: TJBA
Processo: 0539677-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539677-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. ICMS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – CPD-EN. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DA CONTRIBUINTE E CONDENOU O ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVOS EMBARGOS OPOSTOS SOB ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por Bompreço Bahia Supermercados Ltda., determinando a expedição de CPD-EN com base em seguro garantia ofertado, e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Sustenta o embargante a existência de erro de premissa fática quanto ao objeto dos primeiros embargos e omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade. 3. Requer o provimento dos aclaratórios, com eventual efeito modificativo, para afastar a condenação em verba sucumbencial ou, alternativamente, reduzir seu valor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 5. A matéria foi expressamente enfrentada na decisão anterior, que reconheceu a presença de causalidade e a atuação administrativa da Fazenda como motivadora da demanda, além de observar a jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor elevado (Tema 1076/STJ). 6. A pretensão revela mera rediscussão do mérito sob os mesmos fundamentos já repelidos. 7. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, diante da reiteração de embargos protelatórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0539677-69.2017.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, Bompreço Bahia Supermercados Ltda., Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11